Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABUSO DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O morador em condomínio que realiza reclamações sem ofensas, no regular exercício do direito, não incorre em abuso de direito, a ensejar indenização por danos morais.
2. Se a rescisão do contrato de locação ocorreu por conveniência da parte, e à míngua de comprovação de gastos com pintura e reparos do imóvel devolvido à imobiliária, porquanto retratam providências a serem efetuadas a qualquer época que o apartamento fosse devolvido, não há que se falar em ressarcimento por danos materiais.
3. Recurso provido.